Tribunal: TJSP
Processo: 0002242-44.2017.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) – Apelo defensivo com base na fragilidade probatória, postulada a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação.

Preliminar – Nulidade processual em razão da inexistência de revelia – Inocorrência – Acusada não encontrada no endereço declinado nos autos, após ser notificada pessoalmente –

Ementa:
Sentença condenatória pelo delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) – Apelo defensivo com base na fragilidade probatória, postulada a absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação.

Preliminar – Nulidade processual em razão da inexistência de revelia – Inocorrência – Acusada não encontrada no endereço declinado nos autos, após ser notificada pessoalmente – Ciência inequívoca do processo – Revelia decretada – Precedentes – Preliminar afastada.

Mérito – Autoria e materialidade delitiva comprovadas – Depoimentos dos agentes da lei revestidos de credibilidade – Confissão extrajudicial ademais – Impossibilidade de desclassificação para a conduta de porte, uma vez que inequívoca a traficância pela quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e circunstâncias do delito – Condenação mantida – Penas fixadas, observado o regramento aplicável – Inteligência dos artigos 42 da lei de drogas e 59 do Código Penal – Bases no mínimo – Atenuantes da menoridade e confissão incapazes de reduzir as penas aquém do mínimo – Súmula 231 do STJ – Redutor aplicado em grau máximo, regime aberto e substituição da física por restritivas concedidos pelo juízo de piso – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002242-44.2017.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante
STEFANI ARAUJO DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
2
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548
Apelante: STEFANI ARAUJO DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 17.818
Ementa: Sentença condenatória pelo delito de tráfico de
drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) Apelo defensivo
com base na fragilidade probatória, postulada a
absolvição e, subsidiariamente, a desclassificação.
Preliminar Nulidade processual em razão da inexistência
de revelia Inocorrência Acusada não encontrada no
endereço declinado nos autos, após ser notificada
pessoalmente Ciência inequívoca do processo Revelia
decretada Precedentes Preliminar afastada.
Mérito Autoria e materialidade delitiva comprovadas
Depoimentos dos agentes da lei revestidos de credibilidade
Confissão extrajudicial ademais Impossibilidade de
desclassificação para a conduta de porte, uma vez que
inequívoca a traficância pela quantidade de droga
apreendida,
sua
forma
de
acondicionamento
e
circunstâncias do delito Condenação mantida Penas
fixadas, observado o regramento aplicável Inteligência
dos artigos 42 da lei de drogas e 59 do Código Penal
Bases no mínimo Atenuantes da menoridade e confissão
incapazes de reduzir as penas aquém do mínimo Súmula
231 do STJ Redutor aplicado em grau máximo, regime
aberto e substituição da física por restritivas concedidos
pelo juízo de piso Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença de fls. 222/230,
prolatada pelo MM. Juiz de Direito Dr. Nelson Augusto Bernardes de
Souza, ora adotado, acrescento que a ação penal foi julgada procedente
para condenar STEFANI ARAÚJO DOS SANTOS, como incursa no
artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, às penas de 01 ano e 08 meses de
reclusão, no regime aberto, e 166 dias-multa, no piso, substituída a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
3
física por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de
serviços à comunidade e pecuniária de um salário mínimo. Foi
concedido o direito de recorrer em liberdade.
Apelou
a
Defensoria
Pública,
alegando
preliminarmente, nulidade processual, porquanto, após a citação
editalícia, foi decretada a revelia da acusada, quando o correto seria
suspender o andamento processual, nos termos do artigo 366 do Código
de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição por fragilidade
probatória. Subsidiariamente, quer a desclassificação da conduta (fls.
258/266).
Bem processado o recurso, com oferta das
contrarrazões de fls. 283/288, subiram os autos e a d. Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento (fls. 299/301), vindo
os autos conclusos a esta relatoria em 02 de agosto de 2019.
É o relatório.
A preliminar não merece prosperar, uma vez que,
ao contrário da alegação defensiva, não há qualquer irregularidade na
decretação da revelia da acusada, pois, foi notificada pessoalmente dos
termos da presente ação (fl. 116 11.05.2018), oportunidade em que se
quedou inerte, sendo nomeada a Defensoria Pública para apresentar
resposta à acusação em seu favor (fls. 121/122).
Assim,
depois
de
apreciadas
as
alegações
defensórias, foi recebida a inicial, designada audiência de instrução,
debates e julgamento e determinada a citação/intimação da acusada (fl.
133).
Contudo, ela não foi localizada no endereço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
4
anteriormente declinado (fl. 147), tampouco compareceu em juízo para
justificar suas atividades, conforme determinado em audiência de
custódia, quando lhe foi concedida a possibilidade de responder ao
processo em liberdade (fl. 159).
Portanto, ainda que determinada a citação editalícia
(fl. 160), era mesmo de rigor a decretação da revelia nos termos do
artigo 367 do Código de Processo Penal.
Ademais, em sendo inequívoco o conhecimento
prévio da presente ação e a mudança de endereço sem comunicação
ao juízo, a Defesa não demonstrou qualquer prejuízo, até porque não
houve mesmo, circunstância essa imprescindível para o reconhecimento
de nulidade processual, conforme preceitua o artigo 563 do Código de
Processo Penal.
Observado o trâmite previsto em lei, não foi
demonstrado qualquer prejuízo concreto pelos réus. De fato, “o
princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo
concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção
prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera
presunção” (HC 97033, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira
Turma, julgado em 12/05/2009, DJe-108 DIVULG 10-06-2009
PUBLIC 12-06-2009 EMENT VOL-02364-02 PP-00219 RSJADV
ago., 2009, p. 42-45 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 526-532).
Nesse sentido o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça: “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS e FALSA IDENTIDADE. DECRETAÇÃO DA
REVELIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PARA A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
5
AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HAVER SIDO ENCONTRADO NO ENDEREÇO FORNECIDO EM
JUÍZO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO PENAL. OBSERVÂNCIA
DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE
COM A QUAL CONCORREU A PARTE. ARTIGO 565 DO CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. 1. De acordo com o artigo 565 do Código de Processo
Penal, 'nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado
causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja
observância só à parte contrária interesse'. 2. No caso dos autos, o
recorrente foi validamente cientificado da existência da ação penal
deflagrada, não tendo sido notificado da data da audiência de
instrução e julgamento por haver mudado de endereço sem comunicar
o Juízo, motivo pelo qual foi decretada sua revelia. 3. Assim, se o réu
foi considerado revel porque, mesmo sabendo da existência de ação
penal em seu desfavor, se mudou sem aviso prévio, o que impossibilitou
a sua intimação acerca da audiência de instrução e julgamento, não
pode a defesa pretender que o feito seja anulado sob o argumento de
que não esgotados os meios válidos para tentar localizá-lo.
Precedentes.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus no 83.279/MG,
Quinta Turma, rel. Min. Jorge Mussi, j. 02.08.2018).
E desta Câmara Criminal: Apelação Criminal no
1514294-61.2018.8.26.0451, rel. Roberto Porto, j. 30.04.2019.
Assim, afastada a preliminar, passa-se à análise do
mérito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
6
A acusação é a de que, no dia 05 de setembro de
2017, por volta das 16h00min, na rua Professor F. João de Barros,
Jardim do Lago, na cidade e comarca de Campinas, Stefani Araújo dos
Santos trazia consigo, para fins de tráfico, 08 eppendorfs de cocaína
(3,7g), sem autorização e/ou desacordo com determinação legal e
regulamentar.
Segundo o apurado, policiais civis realizavam
diligências pelo bairro acima mencionado, conhecido como ponto de
venda de drogas, quando, em uma viatura descaracterizada, avistaram a
acusada segurando uma criança de colo, ocasião em que um indivíduo
se aproximou dela e lhe entregou dinheiro, recebendo de volta uma
porção de entorpecente, que a acusada retirou de seu sutiã, em atitude
típica de tráfico.
Diante disso, resolveram realizar a abordagem,
porém, ao se aproximarem, o indivíduo desconhecido se evadiu, sendo
a acusada detida. Ato contínuo, os policiais solicitaram apoio de uma
Guarda Municipal para realizar a revista pessoal, sendo encontrados 02
eppendorfs de cocaína no sutiã da acusada e mais 06 porções junto de
sua cintura, que seriam comercializados por ela, além da importância de
R$ 64,60 em dinheiro, proveniente da mercancia ilícita (conf. denúncia
fls. 01/03).
Materialidade inequívoca, como se vê, do auto de
prisão em flagrante (fl. 06), boletins de ocorrência (fls. 12/18), auto de
exibição e apreensão (fl. 19/20), laudo de constatação preliminar (fl. 23)
e exame químico toxicológico, com resultado positivo para cocaína (fls.
145/146), além do inteiro teor da prova oral, colhida nas duas fases do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
7
processo (fls. 07/10 e arquivos digitais).
A autoria, do mesmo modo, é inconteste.
Stefani Araújo dos Santos, ao ser ouvida na
Delegacia de Polícia, confessou o ilícito, dizendo que estava passando
por dificuldades financeiras, quando pediu para uma pessoa, que não
quis identificar, porções de cocaína para vender. Recebeu dois kits com
treze eppendorfs cada um, sendo que o dinheiro obtido com a venda de
seis deles seria o seu lucro. Tinha acabado de vender uma porção da
droga quando foi abordada pelos policiais (fl. 10).
Em juízo, teve a revelia decretada (fls. 231/234).
De seu lado, os policiais civis Frederico
Bortoletto, Marcus Vinícius Satte Leão e a guarda municipal Marisa
Oliveira Pires, responsáveis pela prisão da apelante e apreensão dos
entorpecentes, apresentaram depoimentos firmes e substanciais,
confirmando os fatos como narrados na denúncia e corroborando a
prova acusatória (fls. 07/09).
Em juízo, os policiais Frederico e Marcus Vinícius
reiteraram o quanto narrado na fase policial (arquivos digitais).
Ressalto que, ao contrário do alegado pela defesa,
tais declarações, colhidas na fase judicial, e com a garantia
do contraditório, estando em conformidade com as demais provas dos
autos e inexistindo quaisquer indícios que demonstrem intenção dos
depoentes em incriminar inocentes, merecem credibilidade como
elemento apto à formação da convicção do magistrado.
Nesse sentido a jurisprudência dos Tribunais
Superiores: STF, RTJ 68/54; STJ, HC 149.540/SP, Rel. Ministra Laurita

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
8
Vaz, Quinta Turma, j. 12/04/2011, DJe 04/05/2011.
Para afastar-se a sua presumida idoneidade seria
preciso constatar divergências em seus relatos ou demonstrar alguma
desavença séria com o réu que os tornassem suspeitos ou capazes de
prejudicar inocentes. Cabendo à Defesa o ônus de demonstrar a
imprestabilidade da prova (HC no 165.561/AM, rel. Min. Néfi Cordeiro,
j. em 2.2.2016). Mas disso não se cuidou aqui.
Aliás, a versão dos detentores, foi confirmada pela
apelante perante a autoridade policial.
Oportuna, então, a lembrança de que a confissão
vale não pelo local onde é prestada, mas pelo seu teor, corroborando-se
na hipótese os elementos do inquérito sob o crivo do contraditório.
Valendo trazer à colação: “a prova constante do inquérito policial não
deve ser desprezada, mormente em casos em que o delito ocorre sob
clandestinidade. A confissão nele obtida regularmente e estando os seus
termos em consonância com as demais circunstâncias dos autos tem
valor probante” (HC no 229.713/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz,
DJe
29.4.2015).
Pacificado
esse
entendimento
(Apelação
no
3000894-20.2013.8.26.0114, rel. Souza Nery, j. em 3.9.2015).
Ressalto que a quantidade de entorpecentes
apreendidos, bem como o modo como estavam acondicionados (08
eppendorfs de cocaína - 3,7g), próprias para a venda, em local
conhecido pela traficância, e o dinheiro apreendido, corroborado pela
ausência de petrechos destinados ao consumo e a troca de um objeto por
dinheiro, denota, sem dúvidas, o intuito mercantil, tornando impossível
a desclassificação para a conduta do artigo 28 da lei de drogas, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
9
sendo crível que uma pessoa possuísse quantidade significativa de
entorpecentes em plena via pública para o consumo próprio. Sem
comprovação escorreita da condição de usuária ou dependente química,
aliás.
E, diante da extensiva tipificação penal, não se
exige qualquer ato de comércio para a incidência no artigo 33 da Lei no
11.343/06, bastando que a conduta do agente conste dentre os núcleos
verbais nele referidos, no presente caso, aquele de “trazer consigo” as
substâncias entorpecentes, para o fim de entrega a consumo de terceiros.
Assim, ainda que sequer tenha sido comprovada a traditio, o crime de
tráfico de drogas já estaria consumado da mesma forma, porquanto, se
trata de delito de ação múltipla.
A esse respeito já têm decidido os Tribunais: “Para
que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no próprio ato de
venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos
(atual 28, § 2o, da Lei no 11.343/06, 'contrario sensu'), dá as
coordenadas da caracterização do tráfico ao estipular que essa
classificação se fará em consonância com a natureza e a quantidade da
substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a
ação criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente.” (RT 584/347).
Devemos lembrar, também, que o Magistrado ao
analisar o caso e optar pela desclassificação para a figura do porte, deve
se ater ao disposto no parágrafo 2o do artigo 28 da Lei Antidrogas, ou
seja, verificar se a droga apreendida em poder do acusado, seria mesmo
destinada ao seu consumo ou, conforme dispõe o citado artigo: “§ 2o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
10
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz
atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local
e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais
e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.
Assim, a prova é farta e coesa, estando
perfeitamente caracterizada a prática do tráfico de entorpecentes.
Passo, então, à análise da dosimetria das penas.
Sopesadas as diretrizes estabelecidas no artigo 59
do Código Penal, bem como ao descrito no artigo 42 da Lei no
11.343/06, o Magistrado a quo fixou as penas bases no mínimo legal,
partindo-se assim de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, porquanto,
reputaram-se ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis.
Na segunda fase, as circunstâncias atenuantes da
confissão espontânea e da menoridade relativa foram desprezadas, a
teor da Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, aplicou-se o benefício do redutor
(art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06), em seu grau máximo, ou seja, 2/3,
justificada a redução nesse patamar em razão da primariedade e
ausência de comprovação de que a ré integre organização criminosa ou
se dedique a atividades criminosas, reduzindo-se as penas para 01 ano e
08 meses de reclusão e 166 dias-multa, nada mais podendo querer a
defesa.
O regime inicial de cumprimento escolhido foi o
mais favorável, o aberto, e reputando-se preenchidos os requisitos
legais, foi concedida a benesse da substituição da privativa de liberdade
pelas duas restritivas de direitos suso relatadas, não tendo a defesa do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002242-44.2017.8.26.0548 -Voto no 17.818
11
que reclamar.
Ante o exposto, afastada a preliminar, nego
provimento ao recurso, mantida a r. sentença condenatória em todos os
seus termos.
IVANA DAVID
Relatora